Tribunal: STF
Processo: Pet 15869
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de petição em que o Município de Pindamonhangaba/SP requer o levantamento do sobrestamento atribuído à Ação Ordinária 1008054-88.2019.4.01.3400 (RE nº 1.499.056/DF).
Relata o peticionante que a ação ordinária tem por objeto a declaração de seu direito à partilha igualitária de royalties de hidrocarbonetos, sem diferença de base de cálculo, em virtude da existência administrativamente reconhecida de ponto de entrega de gás natural, observados integralmente os critérios previstos na redação original da Lei nº 7.990/89 e da Lei nº 9.478/97, condenando a ANP ao recálculo das parcelas anteriores, quando não observada a unicidade da base de cálculo, e para determinar observância da imperativa correção monetária dos valores enquanto depositados na Conta Única do Tesouro Nacional.
Aponta que a sentença foi pela parcial procedência dos pedidos. Consigna que o Tribunal de Origem deu provimento sua apelação e negou provimento às apelações da União e da ANP. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Destaca que houve interposição de recurso especial pela ANP e que a Ministra Regina Helena Costa instaurou fungibilidade recursal. 
Indica que o Ministro Edson Fachin determinou o sobrestamento da referida ação ordinária.
Sustenta que a Suprema Corte vem enfrentando as questões sobre royalties de hidrocarbonetos, com a especificação das hipóteses em que há ou não matéria constitucional.
Entende que, embora se compreende que a determinação de sobrestamento seja ato inatacável por recurso, há casos raros, como o presente, em que tal ato precisa de correção.
Defende que o sobrestamento da ação ordinária em alusão com base nas ADI nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920, 5.038 e 5.621 não pode persistir.
Argumenta que o fundamento principal para a determinação do sobrestamento teria sido a citação do RE nº 1.304.836/RJ-AgR, Segunda Turma. De sua óptica, a jurisdição teria sido exercida, nesse caso, para determinada circunstância fática, “a partir da perspectiva da prudência, para evitar o trânsito em julgado de questão jurídico-político indubitavelmente sensível”.
Assevera que, “com o passar do tempo e a possibilidade de cognição mais aprofundada da matéria, esta Corte Constitucional já teve ocasião de promover evolução jurisprudencial com exame cada vez mais verticalizado” (grifo do autor). Discorre sobre a Rcl nº 61.192/RS, o RE nº 1.277.129/RJ-AgR, o RE 1.493.456/RJ-AgR, o RE nº 1.547.417/DF.
Ressalta que, na citada reclamação, a Primeira Turma não sobrestou o caso subjacente, mas apreciou a questão, “concluindo pela improcedência meritória dos processos em que ‘defende-se a inaplicabilidade total da Lei nº 12.734/2012, ou seja, excluindo-se os municípios afetados por city gates e a alíquota inferior’” (grifo do autor).  Isso teria se dado na tanto “na Reclamação originária, cujo acórdão foi lavrado por Vossa Excelência (Ag Reg na Rcl 61.192/RS), quanto nos casos egressos do TRF2 cujos acórdãos foram lavrados pelo Min. Flávio Dino (Ag Reg no RE 1.277.129/RJ e Ag Reg no RE 1.493.456/RJ)”. Afirma, contudo, que “a tese do Município de Pindamonhangaba/SP é a inversa, ou seja, aquela que está conforme a jurisprudência acima (e que defende a não-suspensão dos dispositivos), logo, é a tese procedente”.
Consigna que a ação ordinária em referência teria dois objetos. O primeiro, com matéria constitucional, consistiria na partilha igualitária de royalties de hidrocarbonetos por presença de Ponto de Entrega reconhecido administrativamente pela ANP, sem diferença de base de cálculo (administrativa ou judicial), observados integralmente os critérios previstos na redação original da Lei 7.990/1989 e da Lei 9.478/1997. O segundo, por seu turno, diria respeito à observância da imperativa correção monetária dos valores enquanto depositados na Conta Única do Tesouro Nacional. Esse assunto teria natureza infraconstitucional.
Registra que o recurso especial, transformado em recurso extraordinário, teria ventilado apenas o segundo objeto.
Em seu modo de ver, o caso foi sobrestado equivocadamente, “quer porque a evolução jurisprudencial já aprecia frontalmente a questão (Ag Reg na Rcl 61.192/RS, Ag Reg no RE 1.277.129/RJ e Ag Reg no RE 1.493.456/RJ), quer porque a matéria é infraconstitucional”. Entende que a ANP deveria ter interposto recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Origem, o que não se deu.
Anota que, “Diante da modificação da causa de pedir provocada pelo Superior Tribunal de Justiça”, a solução constitucional a ser adotada “é avocar os autos a este Supremo Tribunal Federal para apreciação do objeto recursal remanescente no RE 1.499.056/DF, qual seja, o 1º objeto”.
Indica que, nos autos da ação ordinária em alusão, pediu rigorosamente “a aplicação plena e com total eficácia dos dispositivos não suspensos da Lei 12.734/2012, garantindo-lhe os seus royalties por Ponto de Entrega no mesmo patamar que garantido a todos os demais entes enquadrados sob as mesmas condições, cujo cálculo é realizado conforme as Leis 7.990/1989 e 9.478/1997” (grifo do autor). 
Eis o pedido formulado pelo peticionante:

“ANTE O EXPOSTO, requer a avocação da Ação Ordinária 1008054-88.2019.4.01.3400 (RE 1.499.056/DF) para levantamento da determinação equivocada de sobrestamento e julgamento meritório do processo, reconhecendo-se que ‘A discussão aqui fica adstrita ao pagamento de royalties às localidades que, de forma inevitável, suportam os efeitos diretos da exploração e transporte do petróleo e de gás natural’ (Ag Reg na Rcl 61.192/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, unânime, j. em 10/11/2023, DJe de 24/11/2023, DOC. 13), de modo que ‘enquanto perdurar a suspensão de efeitos concedida na medida cautelar da ADI nº 4917, o pagamento de royalties aos municípios deve observar o seguinte regime: (i) apuração pela aplicação dos percentuais de distribuição da Lei nº 9.478/97 (redação anterior) para cálculo da parcela total devida à categoria municípios; e (ii) o valor apurado no item anterior deverá ser dividido entre os municípios contemplados como beneficiários nos termos das alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012 (incluindo a equiparação de city gates e UPGNs)’ (RE 1.547.417/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 22/12/2025, DJe de 07/01/2026, DOC. 16), na linha dos precedentes meritórios certos e já favoráveis à tese do Município, proferidos no Ag Reg no RE 1.277.129/RJ e Ag Reg no RE 1.493.456/RJ, que chancelam precisamente a interpretação adotada pelo Município desde a petição inicial” (grifo do autor).

Decido.
A petição não merece ter seguimento.
Verifica-se que o Ministro Edson Fachin assentou, no RE nº 1.499.056/DF, oriundo da Ação Ordinária 1008054-88.2019.4.01.3400, que a matéria debatida foi submetida à Suprema Corte nas ADI nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038. Ainda na ocasião, Sua Excelência registrou que, em situações como essa, a Corte tem admitido a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação direta de constitucionalidade. 
Com base nisso, determinou o retorno daqueles autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das citadas ações diretas. Consignou, ainda, que após isso, deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa à Suprema Corte, se for o caso. 
Pois bem. O que pretende o peticionante é o levantamento do sobrestamento determinado no RE nº 1.499.056/DF, a fim de que esse recurso seja julgado à luz de teses que seriam favoráveis à municipalidade, chancelando a interpretação adotada na petição inicial da citada ação ordinária.
No julgamento da PET nº 12.901/SP, que também atacava o sobrestamento em alusão, o Ministro Edson Fachin assentou não ser cabível recurso contra a medida, por não possuir caráter decisório. Afora isso, reiterou que a discussão travada nos autos é objeto daquelas ações diretas. Após, citou o RE nº 1.304.836/RJ-AgR, de cujo acórdão foi designado Redator. 
Contra essa decisão, interpôs o ora peticionante agravo regimental, que não foi provido pela Segunda Turma. Na oportunidade, Sua Excelência reiterou o não cabimento de recurso contra o despacho de sobrestamento, bem como a possibilidade de o julgamento daquelas ações diretas repercutir na análise do recurso extraordinário em comento (RE nº 1.499.056/DF). Em seguida, citou despacho em que o Ministro Gilmar Mendes também determinou o sobrestamento de feito análogo com base na ADI nº 4.917/DF.
Transcrevo trechos do voto do Ministro Edson Fachin na referida PET nº 12.901/SP-AgR:

“Constata-se que o despacho impugnado apenas determinou o sobrestamento do feito até que o STF julgue definitivamente as ADIs 4.916; 4.917, 4.918; 4.920 e 5.038, todos da relatoria da Min. Cármen Lúcia, cujos julgamentos poderão repercutir na análise do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrida (RE 1.499.056). 
A propósito, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.427.282, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.05.2023:
“Nas razões recursais (eDOC 141 – ID: 4e4a00b4), explica-se que se trata na origem de ação ordinária proposta pelo Município de São Francisco do Sul contra ato da ANP que, aplicando a nova redação da Lei 12.734/2012, alterou a forma de cálculo para distribuição de royalties. 
Defende-se que, ao contrário do assentado pelo acórdão recorrido, os artigos 48, § 3°, e 49, § 7°, da Lei 9.478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012, são constitucionais, haja vista que plenamente compatíveis com art. 20, § 1º, da CF e com o pacto federativo. 
A esse propósito, afirma que ‘o legislador ordinário efetuou a partilha dos royalties da forma que considerou mais justa e solidária, contemplando o maior número possível de entes federativo que são impactados com a cadeia produtiva, não se limitando aos entes produtores em sentido estrito, assim promovendo o desenvolvimento nacional e diminuindo desigualdades regionais. Trata-se de opção política plenamente válida, pois em nada viola a Carta Magna’. (eDOC 141, p. 17) 
É o relatório. 
Decido 
O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do § 3° do art. 48 e § 7° do art. 49 da Lei 9.478/1997, incluídos pela Lei 12.734/2012, com base na violação aos princípios federativo e da segurança jurídica. Pautou-se em decisão de seu Órgão Especial na qual reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/1997 (Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6). Cito, a propósito, os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
‘Cinge-se a controvérsia em definir se a ANP deve ser condenada ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados à título de royalties, no mês de junho de 2013, sustentando em síntese que os valores devem ser pagos de acordo com os critérios previstos na redação original da Lei n.º 9.478/97. 
Verifica-se que, após junho de 2013, a questão do repasse dos royalties está sendo discutida nos autos nº 0020985- 64.2013.4.02.5101, ainda não transitado em julgado. Naqueles autos foi deferida liminar determinando que os repasses dos royalties ocorressem de acordo com a redação original da Lei n.º 9.478/1997. Dessa forma, esta lide restringe-se ao pagamento da diferença antes da concessão da liminar, mês de junho de 2013. 
(…)
Com relação à distribuição dos royalties, o art. 20, §1º da CRFB/88 assegura “aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração direta e indireta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, [...] ou compensação financeira por essa exploração”. 
Por se tratar de norma de eficácia limitada, a distribuição dessas participações foi regulamentada por lei federal. Atualmente, tal matéria é regida pela Lei nº 9.478/97, com as alterações realizadas pela Lei nº 12.734/2012. 
Sobre o tema, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da ADI nº 4917, em medida cautelar, suspendeu a eficácia de diversos dispositivos da Lei nº 9.478/98, com as alterações promovidas pela Lei n.º 12.734/2012. Confirase o dispositivo da decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia: 
Pelo exposto, na esteira dos precedentes, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos objetivamente demonstrados da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos, de difícil desfazimento, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49- A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação. (STF, ADI 4917, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe 20.3.2013). 
(...) 
Em razão disso, destaca que, por serem meros desdobramentos do inciso II, do art. 48 e inciso II do art. 49, ambos da Lei n.º 9.478/97, haveria interdependência entre os dispositivos que embasaram a edição da Resolução de Diretoria n.º 624/2013 e aqueles sobrestados pelo STF. 
Da simples leitura da decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI n.º 4917, extrai-se que os artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/97, que se referem à consideração como pontos de entrega de gás natural produzidos no país como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, não foram suspensos. 
(...) Em razão desse precedente, não se faz necessário submeter a presente questão ao Plenário deste Tribunal ou ao seu Órgão Especial, em razão do disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC. 
Relevante ainda destacar que as Turmas desse Egrégio Tribunal têm decidido pelo afastamento dos artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012. Nessa linha de intelecção: (...) 
Em conclusão, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida em sua integralidade, para condenar à ANP ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados referentes ao mês de junho, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.478/97, sem as alterações promovidas pela Lei n.º 12.734/2012, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça 
Reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917- DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50, § 2º; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013). 
Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI nº 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência com o mérito da mencionada ADI. 
De fato, a decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá repercutir no julgamento do presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin. 
Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF)’. 
Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
Conforme afirmado na decisão agravada, o despacho de mero expediente, em respeito à legislação processual vigente, não possui cunho decisório e, portanto, não é recorrível (art. 1.001 do CPC). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido’ (AI 694.046-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.09.2009). 

‘DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de despacho sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem’ (ARE 1.383.506-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022). 

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. É dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, tampouco sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs. 3. A apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. 5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem’ (ARE 1.252.725-AgR-segundoAgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021). 

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.’ (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2017) 
Além desses precedentes, aponto ainda, as seguintes decisões monocráticas, a teor do que dispõem também o art. 203, § 3º c/c o art. 1.001 do CPC: RE 1.014.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2017 e ARE 1.069.593, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 12.09.2017. 
Não havia, portanto, na hipótese, necessidade de se aguardar o transcurso do prazo recursal, porque incabível qualquer recurso. 
Ademais, registro que o Superior Tribunal de Justiça apenas aplicou a regra constante do art. 1.032 do CPC, a qual permite a conversão do recurso especial em recurso extraordinário, no caso em que se discute questão exclusivamente constitucional.  
[...]”

O julgado foi assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ROYALTIES. CÁLCULOS. MUNICÍPIO. OPERAÇÕES DE EMBARGUE E DESEMBARQUE. GÁS NATURAL. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NAS ADIs 4.916: 4.917; 4.918; 4.920 e 5.038. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS DO RE 1.499.056 AO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE AGUARDOU O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.032 DO CPC. CONVERSÃO DO RECURSO ESPECIAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente, que determina o sobrestamento do feito à instância de origem, não possui cunho decisório e, portanto, não é recorrível (art. 1.001 do CPC). Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça apenas aplicou a regra constante do art. 1.032 do CPC, a qual permite a conversão do recurso especial em recurso extraordinário, na hipótese em que se discute questão exclusivamente constitucional. 3. Além disso, não se observa, na hipótese, qualquer prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, uma vez finalizados os referidos julgamentos, será analisado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrida, ocasião em que serão oportunizados, ao ora Recorrente, os recursos cabíveis. 4. Agravo regimental não conhecido” (PET nº 12.901/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/24 — grifo nosso).

Vale lembrar que, na apreciação da PET nº 12.901/SP-AgR, a Segunda Turma não acolheu a alegação da então agravante (ora peticionante) de que não seria possível o sobrestamento do caso com base naquelas ações diretas. Repare-se que, no agravo regimental em questão, a municipalidade trouxe a debate a Rcl nº 61.192/RS, também ventilada na presente petição.
Ante o exposto, nego seguimento à petição.
Determino a certificação do trânsito em julgado e o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente